Tribunal: TJBA
Processo: 8002803-04.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8002803-04.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: DAVI SANTOS OLIVEIRA e outros (4) Advogado(s): MARAISA DA SILVA SANTANA, MAIANA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS. REAJUSTE EQUIVALENTE À MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS. DIREITO PREVISTO NO ARTIGO 13, §1º, DA LEI ESTADUAL 7209/97. MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS PROMOVIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. RECONHECIDO DIREITO ÀS DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO. SERVIDOR ADMITIDO ANTES DA REVOGAÇÃO EXPRESSA DO §1º DO ARTIGO 13 LEI ESTADUAL 7209/97 PELA LEI 10.962/2008. PAGAMENTOS EFETIVADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CONVALIDAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA. DESACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO ESTADO. I – Pedido de cumprimento individual do título judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000199-13.2000.8.05.0000, que reconheceu o direito do servidor à percepção de diferenças remuneratórias referentes à Gratificação de Serviços Penitenciários. II – O direito reconhecido no título exequendo se alicerça na ausência de reajuste da referida Gratificação em índice equivalente à majoração dos seus vencimentos efetivada pela lei estadual nº 7.622/2000, diante da expressa e específica previsão inserta no §1º do artigo 13 da lei estadual nº 7209/97. III – Servidor que ingressou antes da revogação do §1º do artigo 13 da lei nº 7.209/97 pela lei estadual nº 10.962/2008. IV – Considerando revogação do dispositivo legal não pode retroagir para prejudicar, esta não serve de alicerce para a fundamentação do afastamento do direito previsto no título judicial exequendo. Assim, cumpre reconhecer a sua aplicabilidade aos servidores que tenham ingressado na carreira de Agente Penitenciário antes da sua revogação, pois se encontram vinculados ao antigo regime remuneratório. V – Posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela permanência da eficácia da coisa julgada apenas enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentaram o decisum. VI – In casu, o ingresso dos demandantes no cargo de Agente Penitenciário ocorrera em momento anterior à revogação do §1º do artigo 13 da lei estadual nº 7.209/97, restando inequívoco o reconhecimento do direito pretendido pelo exequente. VII – Rejeita-se a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia, determinando, por conseguinte, o pagamento das parcelas relativas à Gratificação de Serviços Penitenciários, nos moldes dos cálculos apresentados pelo Exequente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002803-04.2020.8.05.0000, em que figuram como Demandantes DAVI SANTOS OLIVEIRA E OUTROS e como Demandado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL apresentada pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do relator.